Tribunal: TJBA
Processo: 8055388-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055388-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA LIMA MACIEL

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora sustentou não ter contratado os serviços do banco recorrido e alegou que a negativação de seu nome fora indevida, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A sentença reconheceu a existência da relação contratual e afastou o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, à luz da ausência de documentos que comprovem a contratação do serviço e a existência de apontamentos negativos anteriores, circunstância que impacta na caracterização do dano moral.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

4. O banco réu não se desincumbiu de comprovar, de forma inequívoca, a existência da relação contratual, limitando-se a apresentar “selfie”, contrato genérico e faturas, sem assinatura ou certificação digital.

5. Diante da ausência de prova da contratação, é de rigor reconhecer a inexistência do débito e determinar a exclusão da negativação.

6. Contudo, constatada a existência de inscrição anterior legítima em nome da autora, afasta-se a configuração de dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da inscrição, afastando a indenização por dano moral.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito. 2. Não cabe indenização por dano moral quando preexistente anotação legítima em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8055388-25.2023.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
SILVANA LIMA MACIEL
, e, como apelada,
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA